Tribunal: CARF
Processo: 13888.722466/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722466/2017-20
ACÓRDÃO
3301-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICLAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SÚMULA CARF No 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722466/2017-20
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

1. Cuida o presente processo da lavratura de Auto de Infração contra o
Interessado em epígrafe, tendo sido constituído crédito tributário relativamente
ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no valor total de R$ 3.715.833,57,
referente ao Período de Apuração de 01/01/2013 a 31/12/2015.
2. Acostado aos autos encontra-se o Termo de Constatação Fiscal, parte
integrante e indissociável do referido Auto de Infração. Nele, registrou a
Autoridade Tributária os fatos apurados, bem como as irregularidades
encontradas, no exercício de sua competência legal, conferida pelo disposto na
alínea “a” do inciso I do art. 6o da Lei n.o 10.593/2002. Eis o que consta, em
síntese, no Termo de Constatação Fiscal:
(...)No Termo de Início de Procedimento Fiscal, cientificado em 6 de fevereiro de
2017, a fiscalizada foi intimada a justificar os créditos informados no livro Raipi
sob a rubrica “Outros Créditos”. Também foi intimada a apresentar as memórias
de cálculo dos valores apurados, bem como informações a respeito de eventuais
ações judiciais.
Em 22 de fevereiro de 2017 apresentou a documentação solicitada, onde constam
os cálculos globais dos créditos pleiteados e a sua utilização, bem com planilhas
que detalham as notas fiscais e os cálculos referentes aos seus supostos créditos.
Esclareceu que os créditos pleiteados são extemporâneos, supostamente
decorrentes de aquisição de produtos com suspensão do imposto, exclusão do
ICMS, do PIS/Cofins e do frete da base de cálculo do IPI, ou da não tributação das
amostras grátis e bonificações.
(...)No curso da ação fiscal, a fiscalização deparou-se com infrações à legislação
tributária, motivo pelo qual estão sendo lavrados os seguintes autos de infração:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722466/2017-20
3
(...)
III – DA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
O presente auto de infração visa a constituição de ofício dos créditos tributários
de IPI escriturados de forma extemporânea, referentes a um suposto crédito
apurado em decorrência da exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI (estorno
dos débitos apurados originalmente), tendo em vista que a disciplina legal do IPI
não contempla tal possibilidade, nem goza a contribuinte de medida judicial que
ampare sua escrituração, conforme tópico específico abaixo.
Nos termos do artigo 46, II, "a", da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional, a base de cálculo do imposto é o valor da
operação. Vejamos:
(...)Como se vê, a base de cálculo do IPI é formada pelo preço do produto, no caso
de produtos nacionais, onde estão incluídos os valores do ICMS. Por isso, devem
ser incluídos na base de cálculo do IPI.
(...)Frise-se que mesmo com a escrituração dos créditos extemporâneos, o
estabelecimento apresentou saldo a pagar em todos os períodos abrangidos pela
fiscalização, de modo que não há saldo no livro Raipi a ser considerado para
abater os valores que estão sendo constituídos de ofício.
Em decorrência do procedimento fiscal, serão glosados todos créditos
extemporâneos gerados em função da exclusão, pela contribuinte, do ICMS da
base de cálculo do IPI.
Os valores a serem constituídos são os informados pela empresa, em
atendimento aos Termos de Intimação Fiscal.
IV – DA AÇÃO JUDICIAL
De acordo com as informações prestadas pela empresa e pesquisa aos sites
jurídicos, verificou-se que a RICLAN ajuizou mandado de segurança contra ato do
Delegado da Receita Federal do Brasil em Piracicaba – processo no
2010.61.09.005330-3, objetivando o reconhecimento de não incluir na base de
cálculo do IPI o montante correspondente ao valor do ICMS incidente nas vendas
dos produtos por ela industrializados.
O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido. Diante da apelação,
subiram os autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região Fiscal.
A fiscalizada apresentou apelação que foi negada, por unanimidade, pela Sexta
Turma do TRF da 3a Região.
V – DA IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA TAXA SELIC
Da resposta às intimações apresentadas pela empresa, constata-se que uma
parcela dos créditos extemporâneos tem origem em atualização dos supostos
créditos apurados.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722466/2017-20
4
Entretanto, a fiscalizada não tem direito aos juros pleiteados não só por serem
ilegítimos os créditos em causa, mas também porque não existe previsão legal
nesse sentido.
(...)VI – APURAÇÃO DOS VALORES LANÇADOS DE OFÍCIO
Face ao exposto neste Relatório, devem ser glosados todos os créditos de IPI
extemporâneos com origem na exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI.
(...)O presente Termo de Constatação Fiscal, por tratar de créditos de IPI
extemporâneos com origem na exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI, inclui
apenas os seguintes valores:
(...)
Desta forma, os valores a serem constituídos são os informados pela empresa, em
atendimento aos Termos de Intimação Fiscal, conforme tabela acima.
3. Cientificado do Auto de Infração, o interessado apresentou Impugnação
alegando o seguinte:
2. DO DIREITO
2.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Preliminarmente, recorda-se que o Sistema Tributário Nacional traz normas
fundamentais que direcionam a aplicação do direito tributário, sendo que a
autuação realizada por amostragem, com aplicação de obrigações e sanções
desmedidas, provoca insegurança jurídica, diante dos preceitos jurídicos que
resguardam o direito da Impugnante.
Com efeito, o Auto de Infração deveria constar referência clara e precisa de todos
elementos da regra-matriz de incidência tributária, fazendo-se necessária a
indicação inequívoca acerca dos fatos que originaram a autuação das normas que
o quantificam e do motivo da falta de análise dos documentos fornecidos.
Em outras palavras, é necessário a comprovação da motivação do ato
constitutivo, com o devido detalhamento dos requisitos de regularidade formal,
inclusive no que concerte as provas tributárias e não promover o lançamento por
amostragem.
Todavia, a Autoridade Fazendária no caso em tela, deixou de demonstrar a
metodologia e os elementos probatórios utilizados, de modo a dar segurança ao
contribuinte daquilo que realmente deve ser combatido.
(...)2.2. DO DIREITO DO CRÉDITO APURADO EM DECORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DO
ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IPI
Consoante exposto no tópico factual, a Impugnante tomou créditos concernente à
exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI, que foram apropriados com base na
interpretação da legislação de regência do tributo.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722466/2017-20
5
De toda sorte, antes de gizar-se o arcabouço jurídico do direito de crédito,
consigne-se que os valores do ICMS incluídos na base de cálculo do IPI, por se
tratar de parcela absolutamente estranha ao valor da operação não devem ser
incluídos na base de cálculo do referido imposto federal.
(...)A saída do produto industrializado se constitui numa mera decorrência da
existência do fenômeno tributado, mas não é ela própria, o fenômeno.
Portanto, conclui-se que a base de cálculo do IPI, refere-se tão somente ao valor
dos custos suportados pelo industrial na fabricação do produto, não se inclui
quaisquer acréscimos que sejam alheios ao processo de industrialização,
consequentemente, alheios também à incidência do IPI.
(...)Em outros termos, o valor da operação refere-se aos valores decorrentes dos
gastos inerentes e indispensáveis ao processo de industrialização dos produtos,
tais como, insumos, mão-de-obra e despesas acessórias, sem os quais não se
industrializa o produto final vendido pela impugnante.
Em suma, a parcela correspondente ao ICMS não é componente da produção,
mas sim recurso financeiro que apenas "transita" em caráter temporário pela
posse/detenção do sujeito passivo.
Com efeito, a impugnante tem a obrigação legal de, em dado momento posterior,
repassar tais importes a quem de direito pertencerem posto constituírem receita
própria destinada a integrar patrimônio/cofres "de outrem", (cujo montante
embora esteja incluído no preço das mercadorias e seja recebido pelo
contribuinte "de jure" quando este realiza vendas, deve por este - sujeito passivo -
ser repassado/recolhido aos cofres estaduais em momento posterior por força de
obrigação que lhe é legalmente imposta nesse sentido) visto tratar-se tal valor de
inequívoca receita pública privativa dos estados federativos destinada a integrar
exclusivamente o erário/patrimônio estatal desses referidos entes tributantes.
(...)Logo não é preciso maiores ilações para se concluir que a inclusão da parcela
do ICMS implica em onerar o contribuinte sem equivalente manifestação da
capacidade contributiva, pois, está tributando patrimônio e não o ciclo de
produção que é a verdadeira base de cálculo do IPI , razão pela qual o auto de
infração não tem como prevalecer devendo ser cancelado por ser medida de
direito.
2.3. DA DESPROPORCIONALIDADE E CONFISCATORIEDADE DA MULTA APLICADA
No que concerne a aplicação de multa, ainda que a Impugnante seja considerada
devedora do valor autuado, é de se observar que a designação do montante de
multa é extremamente elevada.
(...)A suposta falta de pagamento do IPI, não poderá restringir o direito de
propriedade, isto porque, a Constituição Federal assegura a todos o direito de
propriedade em seu artigo 5o, XXII da CF, sob pena de configurar um verdadeiro
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722466/2017-20
6
enriquecimento sem causa do poder público, visto que tal enriquecimento
acarreta um desequilíbrio patrimonial.
Resta assim claro, que o montante da multa aplicada de 75%, fere sobremaneira o
princípio do direito que proíbe o enriquecimento sem causa, que é aplicável ao
Direito Tributário pela regra do artigo 108, inciso III do CTN.
2.4. DA NÃO INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Conforme demonstrado, os créditos escriturados pela Impugnante são legítimos,
razão pela qual é inaplicável a multa de ofício sobre o creditamento efetuado,
contudo, cabe demonstrar que, caso seja mantido o lançamento fiscal, o que
apenas se cogita, é cediço que o Fisco Federal aplica ilegalmente juros sobre a
multa de ofício.
Nesse sentido, cabe ainda salientar que a aplicação da SELIC incidente sobre o
valor da multa de ofício calculada a partir do 30° dia da lavratura do auto de
infração é ilegal, pois não encontra respaldo na legislação ordinária, inexistindo
previsão para a sua incidência, como se colhe Voto proferido pela Ilustre
Conselheira Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga, da 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no Acórdão n°
2202001.985:
(...)3. DO ARROLAMENTO DE BENS
Por fim, informa que foi procedida a complementação do arrolamento de bens e
direitos do processo n° 13888.002392/2009-00, nos moldes da Instrução
Normativa, SRF n° 1.171/2011.
Salienta-se que os valores dos bens já arrolados no processo n°
13888.002392/2009-00 superam o valor do auto de infração ora impugnado, vez
que o saldo do débito relativo aos processos que resultaram no arrolamento de
bens no valor de 162.978.165,37 (cento e sessenta e dois milhões, novecentos e
setenta e oito mil, cento e sessenta e cinco mil reais e trinta e sete centavos)
enquanto os bens arrolados somam o valor de totaliza R$ 164.521.316,54 (cento e
sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte um mil, trezentos e dezesseis reais
e cinquenta e quatro centavos), que supera o valor total da dívida.

Em sessão de 26/02/2018, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 15-044.084):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 a 31/12/2015
IPI. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722466/2017-20
7
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 A 31/12/2015
AUDITORIA POR AMOSTRAGEM. NULIDADE.
Ao realizar os trabalhos de fiscalização, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil pode valer-se da auditoria por amostragem, desde que permita ao
contribuinte compreender as infrações que lhe são imputadas e como foram
obtidos os valores lançados.
ARROLAMENTO DE BENS EFETUADO PELA FISCALIZAÇÃO.
APRECIAÇÃO PELAS DELEGACIAS DE JULGAMENTO DA RFB.
INCOMPETÊNCIA.
Descabe às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil apreciar
matéria relativa ao arrolamento de bens como garantia do crédito tributário
lançado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 A 31/12/2015
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, devidos à taxa
SELIC. MULTA DE OFÍCIO. DESPROPORCIONALIDADE E CONFISCATORIEDADE.
O exame da obediência das leis tributárias aos princípios constitucionais da
vedação ao confisco e da proporcionalidade é matéria que não deve ser abordada
na esfera administrativa. É vedado aos órgãos administrativos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Em 28/03/2018, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, aduzindo razões
semelhantes àquelas trazidas em sua impugnação – não trazendo, contudo, tópico sobre a
nulidade do lançamento -, acrescendo tópico sobre a impossibilidade de não conhecimento por
concomitância com ação em trâmite perante o Poder Judiciário.
É o relatório.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722466/2017-20
8
VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, não conheço das alegações feitas no tópico “Da desproporcionalidade e
confiscatoriedade da multa aplicada”, pois “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, conforme previsto na Súmula CARF no 01 e, também, no
art. 98 do RICARF.
E não tendo sido apresentadas questões preliminares, dou prosseguimento à
análise do mérito.

I – Mérito
I.1. – Descumprimento de decisão judicial e necessidade de apreciação do mérito
sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI
Alega a Recorrente que a decisão da DRJ, no sentido do não conhecimento das
matérias relativas à exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI por concomitância com ação em
trâmite perante o Poder Judiciário, não pode ser mantida, pois entende que “é absolutamente
impossível a existência de litispendência entre esferas processuais distintas”.
Independentemente da linha de argumentação adotada pela Recorrente, a
constatação de concomitância é feita no seguinte trecho de sua fundamentação e não é refutada
pela contribuinte:

16. Os argumentos trazidos pela Interessada em sua Impugnação são os mesmos
submetidos à apreciação do Poder Judiciário no âmbito da ação judicial no
0005928-30.2011.4.03.6109, proposta na 3a Vara da Justiça Federal em
Piracicaba-SP, e que já possui Acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região
negando seu pedido e, assim, confirmando a decisão de piso.

E diante dessa constatação, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF no 01, que diz
que “importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722466/2017-20
9
Assim, não conheço do presente ponto recursal, restando prejudicada, também, a
análise de incidência de correção monetária sobre o crédito.

I.2. – Da não incidência da SELIC sobre a multa de ofício
Defende a Recorrente a impossibilidade de incidência de SELIC sobre a multa de
ofício em momento posterior à lavratura do auto de infração, apontando como fundamentos de
seu inconformismo os artigos 3o, 113, §1o, e 161 do CTN.
Sobre a matéria, aplica-se a Súmula CARF no 108, cuja tese fixada é de que “Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

II - Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 326
DF CARF MF
Original